Tribunal: TJDFT
Processo: 0713730-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NÃO CABIMENTO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), exige que o pedido de concessão de efeito suspensivo seja feito em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída a apelação.
2. No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal foi apresentado junto à apelação, circunstância que impede seu conhecimento.
3. Não se aplica a hipótese de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC aos casos de indeferimento da petição inicial, ante ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la.
5. Na hipótese, a recorrente está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/), fato que torna desnecessária a publicação das decisões no diário oficial.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.